Tribunal: TJDFT
Processo: 0731328-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731328-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO LEME GOTTI EMBARGADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO LEME GOTTI em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025 18:44:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador